Tribunal: CARF
Processo: 19515.000277/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RENÚNCIA. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
É legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento da imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência decorra de norma ordinária, como expressamente previsto no art. 55, II, da Lei no 8.212/1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000277/2010-41
ACÓRDÃO
2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RENÚNCIA. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
É legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento da
imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência
decorra de norma ordinária, como expressamente previsto no art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
2
Nos termos do artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte de concomitância e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias destinadas aos TERCEIROS, em razão da não
comprovação do cumprimento dos requisitos legais para o desfrute da imunidade/isenção, no
período de 03/2006 a 12/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 87/92), noticia que em razão de a entidade
ter informado em GFIP o código FPAS 639, utilizado pelas entidades beneficentes de assistência
social isentas da cota patronal, foi devidamente intimada a apresentar, entre outros documentos,
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
3
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), O Registro de Entidade
Beneficente de Assistência Social no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e o respectivo
Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias – conforme disposto no art. 55 da Lei
8.212/91. “Porém conforme informações da própria empresa (cópia anexa), a mesma não possui
tais documentos, motivo pelo qual não faz jus à isenção da parcela patronal da contribuição
previdenciária”.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 01-29.854 - 5a TURMA
da DRJ em Belém/PA de e-fls. 258/266, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 270/315), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
A Impugnante é instituição imune, nos termos do § 7o, art. 195, da Constituição
Federal, pois preenche os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, o
que é confirmado pelo disposto em seu Estatuto Social: A entidade manterá livros
para escriturar suas receitas e despesas; aplicará suas rendas e recursos
integralmente no território nacional e não distribuirá lucros.
O caráter assistência da entidade é demonstrado por sua adesão ao PROUNI –
Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação. Lembra o
entendimento do STF que “a entidade beneficente de assistência social, a que
alude o § 7o do art. 195 da Constituição, abarca a entidade beneficente de
assistência educacional”.
Defende a inaplicabilidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 “para fins de fruição da
imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal”:
(...)
Sustenta que tanto o art. 55, da Lei 8.212/91 como a Lei no 12.101/2009 que o
revogou padecem “de patente inconstitucionalidade formal”, já que tal matéria
deveria ser tratada em lei complementar, hierarquicamente superiora à lei
ordinária, portanto, persiste, a aplicabilidade do art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Aduz que não procede a solicitação pela fiscalização do Ato Declaratório de
Isenção de Contribuição Previdenciária como requisito para reconhecimento da
imunidade:
(...)
Informa que a Impugnante é associada a ABMES – Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior. Referida entidade impetrou o Mandado de
Segurança n° 2009.34.00.035156-0 com o objetivo de não recolher contribuições
previdenciárias sobre os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes e acidentados, salário-maternidade, férias e adicional de
férias de 1/3 (um terço). Solicita a revisão do lançamento para excluir a incidência
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
4
da contribuição previdenciária sobre essas verbas, dada a existência de liminar
favorável a ABMES
Em relação ao Salário-Educação a Interessada após tecer um histórico sobe a
legislação em torno deste tributo defende que esta contribuição “é eivada de
inconstitucionalidade”, pelos seguintes motivos:
(...)
Também defende a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Contribuição ao
INCRA “tendo em vista que referido adicional não fora recepcionado pelo atual
Sistema Tributário Nacional”. Ademais, “não há justificativa plausível para exigir-
se, da Impugnante, o recolhimento da exação”, pois se trata de contribuição
destinada ao INCRA, “órgão que se destina a Reforma Agrária”.
(...)
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Concomitância
Em razões recursais, a contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento, tendo em
vista ter sido incluído na base de cálculo o total da remuneração, sem a exclusão das verbas de
caráter indenizatório, questionando as seguintes verbas: (i) Auxílio doença (primeiros 15 dias de
afastamento); (ii) Salário Maternidade; (iii) Férias e terço constitucional de férias.
Registro, inicialmente, que o lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, estando devidamente identificada e motivada a exigência fiscal, portanto, não se
vislumbra qualquer irregularidade quanto ao lançamento realizado nos termos do artigo 142 do
CTN, razão pela qual não há que se falar em nulidade.
Por ocasião da apresentação da impugnação, a contribuinte informou que é
associada da Associação Brasileira de Mantenedoras que impetrou o Mandado de Segurança n°
2009.34.00.035156-0, objetivando não se submeter ao recolhimento de contribuição social
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
5
funcionário doente ou acidentado, salário maternidade, férias e adicional de férias de 1/13 (um
terço) - fls. 222 e seguintes.
Destarte, em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região
(TRF1), verifica-se a existência de Mandado de Segurança coletivo, autuado em 15/10/2009, em
face do Delegado da Receita Federal em Brasília, objetivando obter provimento judicial em prol de
seus associados, para que fiquem dispensados de recolher a contribuição social previdenciária
incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado, bem como, a título de salário maternidade, férias e adicional de férias de
1/3 (um terço).
No referido Mandado de Segurança a impetrante ressalta que o Fisco exige o
recolhimento da Contribuição Social Previdenciária incidente sobre as verbas supracitadas,
embora não esteja configurada a hipótese de incidência prevista no inciso I do artigo 22, da Lei no
8.212/91.
A Recorrente pretende o cancelamento do lançamento, vez que incluiu na base de
cálculo da contribuição previdenciária verbas que encontravam-se com sua exigibilidade suspensa,
por força de liminar. Entretanto, é oportuno esclarecer que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário não impede a realização do lançamento, na medida em que a “suspensão” se
refere apenas à exigibilidade do crédito por meio de execução fiscal, impedindo que sejam
praticados, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva ou expropriatórios. Por outro
lado, o lançamento tem como objetivo assegurar o direito do Fisco de resguardar o crédito
tributário da decadência.
No que tange à vinculação da recorrente à entidade postulante do mandado de
segurança coletivo, trata-se de fato incontroverso, inclusive mencionado pela própria Contribuinte
em seu Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
No mais, a recorrente já havia alegado em primeira instância que é associada à
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES, conforme
documentos anexos à impugnação, e que tal entidade impetrou Mandado de
Segurança Coletivo n° 2009.34.00.035156-0, em trâmite perante a 9a Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal, questionando exatamente a contribuição
previdenciária incidente sobre os 15 (quinze) dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados, salário-maternidade, férias e terço de
férias, no qual foi concedida liminar, e naquela ocasião pediu a revisão do
lançamento, conforme planilhas 2 e 3 anexas à impugnação, para que fossem
excluídos do lançamento os valores cobrados a título de contribuição social nos
termos da liminar concedida.
A Recorrente inclusive junta aos autos os comprovantes de pagamento em favor da
referida Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES (fls. 213/218). Assim,
ao querer se valer da decisão judicial, adota uma conduta incompatível com interesse recursal.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
6
Considerando a situação específica em análise, não deixa dúvida acerca da
concomitância entre as discussões administrativa e judicial, de sorte que, tendo em vista a
prevalência das decisões judiciais, o litígio não pode ser objeto de apreciação na esfera
administrativa, em face da caracterização da desistência/renúncia. Nesse sentido se pronunciou o
Acórdão no 9202-009.640 - CSRF / 2a Turma, da Sessão de 27 de julho de 2021:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA COM A DEMANDA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA TÁCITA.
SUMULA CARF N° 1.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto da demanda administrativa,
por associação coletiva da qual o sujeito passivo é filiado, importa renúncia às
instâncias administrativas, quando o objetivo é valer-se do provimento do
Judiciário para que seja declarada a improcedência do lançamento.
Cabe ainda destacar que a existência de ação judicial somente importa renúncia à
instância administrativa quando a ação tiver por objeto idêntico pedido do processo
administrativo, sendo cabível a apreciação pelo órgão administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, verifico que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo no que tange às seguintes matérias: (i) terço de férias (ii) férias (iii) 15 (quinze)
primeiros dias de auxílio-doença (iv) salário maternidade.
Nesse contexto, a análise recursal se limitará à matéria não levada a pleito
judicial.
Por fim, esclareço que no caso de decisão favorável ao contribuinte, transitada em
julgado, compete à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a execução do presente
julgado, com a observância da decisão judicial prolatada em favor do contribuinte.
Passamos, a seguir, para a análise da matéria não concomitante.
MÉRITO
Da Imunidade (Entidade)
Trata o presente processo da exigência das Contribuições Sociais devidas pelo
empregador, destinadas aos TERCEIROS, sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de 03/2006 a
12/2007, inclusive 13° salário.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
7
Segundo a fiscalização, verificou-se que a empresa informou em GFIP o código FPAS
639, utilizado pelas entidades beneficentes de assistência social isentas da cota patronal.
Ocorre que a empresa foi regularmente intimada para a apresentação de
documentos que indicassem o cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício, no
entanto nada apresentou.
Afirma a Recorrente que faz jus à imunidade tributária, conforme estabelecido no
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, bem como o § 7o do artigo 195 da Constituição Federal, e que o
artigo 55 da Lei no 8.212/91 não deve ser aplicado ao presente caso, pois haveria necessidade de
Lei Complementar para a caracterização da imunidade.
Assevera ser entidade imune e que a fiscalização não verificou se houve
atendimento aos requisitos do artigo 14 do CTN, concluindo a auditoria apenas que a instituição
não possuía o CEAS, o Registro de entidade beneficente de assistência social no CNAS e o Ato
Declaratório de isenção previdenciária, conforme disposto no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Pois bem. Acerca das regras aplicáveis a aferição da imunidade tributária das
entidades beneficentes de assistência social, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao
Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas.”
O Supremo Tribunal Federal determinou que o espaço normativo que subsiste para
a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes
à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de haver
inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência elemento caracterizador do modo
beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de lei complementar, porém, mantendo
hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de 1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n° 9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001 (ADIs 2228 e 2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar que posteriormente, o Supremo Tribunal
Federal decidiu na ADI n° 4480 a inconstitucionalidade formal dos arts. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o,
I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101, de
2009, com a redação dada pela Lei 12.868, de 2013, e a inconstitucionalidade material do art. 32,
§ 1o, da Lei 12.101, de 2009.
Colaciono a seguir trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes, ao fazer referência
ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à
entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
8
socioassistenciais de forma gratuita, também adentra seara pertencente à lei
complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa
questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto
das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da
repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do
inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei
9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de
educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento
de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei
complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
O posicionamento firmado no STF é de que aspectos procedimentais relativos à
comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional
podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas por elas.
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF, passamos
à análise do caso concreto, a partir da forma de realização do lançamento e da sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
Importante trazer a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no 8.212/91, a
fim de verificar a compatibilidade do lançamento com a legislação pátria que rege a matéria em
debate:
a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009
(rejeitada);
c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da imunidade, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento do
benefício fiscal, por não ser mais necessário emitir o “Ato Cancelatório de Isenção”.
Assim, ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir
os requisitos exigidos para o gozo da imunidade, constituir os créditos tributários com a respectiva
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
9
indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o
disposto no art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o “Ato
Declaratório de Isenção”, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no
entanto, a RFB suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento
cumulativo dos requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
O presente lançamento foi perfectibilizado com a ciência do contribuinte em
08/03/2010, na vigência da Lei n° 12.101/2009, portanto, nos termos da legislação vigente não
necessitaria do “Ato Cancelatório de Isenção” para a sua realização, ficando a cargo da fiscalização
a constituição do crédito tributário com a respectiva indicação dos fundamentos legais
relacionados aos requisitos não cumpridos.
Nesse passo, constata-se que durante o procedimento fiscal a Recorrente foi
intimada para apresentar, dentre outros documentos, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS), o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, bem como o respectivo Ato Declaratório de Isenção de
Contribuição Previdenciária, conforme se observa do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls.
32/33) e Termos de Intimação Fiscal (fls. 35/36; fls. 40/41; 43/44; 46/47).
A fiscalização observou que a Associação não possui certificado CEBAS/CEAS,
portanto, não cumpriu os requisitos dispostos no art. 55 da Lei 8.212/91. Esclarece ainda que,
durante a fiscalização, o contribuinte corrigiu as GFIP do período fiscalizado para o código FPAS
574 - Estabelecimentos de Ensino.
Destarte, a Recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que
demonstrassem o preenchimento dos requisitos para a obtenção da imunidade.
Dessa forma, diante de todo o exposto, e em consonância com a decisão proferida
pelo STF, julgada sob o rito da repercussão geral, assentando a constitucionalidade do art. 55, II,
da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, verifico que a Recorrente não
cumpriu o disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91, o qual configura requisito para a
fruição da imunidade, razão pela qual. mantenho o lançamento.
Para além do exposto, este Tribunal ao analisar o PAF n. 19515.000275/2010-51,
em face da mesma contribuinte, em relação ao mesmo período, relativo as Contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, por meio do Acórdão n. 3201-012.397, entendeu no mesmo sentido de não
fazer jus a imunidade pretendida, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
10
É legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento da
imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência decorra de
norma ordinária, como expressamente previsto no art. 55, II, da Lei no
8.212/1991.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, é legítima a exigência do CEBAS como condição para o reconhecimento da
imunidade tributária das contribuições sociais, desde que tal exigência decorra de norma
ordinária, como expressamente previsto no art. 55, II, da Lei no 8.212/1991.
No caso das entidades educacionais, a apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) configura requisito legal de natureza objetiva e
imprescindível à fruição da imunidade tributária. A sua ausência obsta, de forma definitiva, o
reconhecimento do benefício fiscal pleiteado.
Das Contribuições destinadas aos TERCEIROS
A Recorrente insurge-se à cobrança das contribuições destinadas aos TERCEIROS
(SEBRAE/INCRA/SESC/SESI/SALÁRIO EDUCAÇÃO), alegando sua inconstitucionalidade, ilegalidade,
por ferir os princípios da proporcionalidade e da referibilidade e, que não poderiam compor a base
de cálculo os valores pagos.
No tocante aos argumentos apresentados pela defesa acerca da ilegalidade dos
atos normativos expedidos pelos órgãos competentes ou sobre inconstitucionalidade de lei, estes
não serão apreciados devido à existência de expressa vedação normativa, constante no artigo 26-
A do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/09, e no artigo 59 do Decreto n.o
7.574, de 29/09/2011 e da súmula CARF n° 2.
Ademais, vale registrar que a cobrança das contribuições em apreço já foi definida
conforme seguintes pacificações:
(i) INCRA: Tema 495 do STF2 (RE 630898);
(ii) SEBRAE: Tema 325 do STF3 (RE 603624);
(iii) SESI/SENAI/SESC/SENAC: Tema 1.079 do STJ;
(iv) Salário-educação: Tema 518 do STF4 (RE 660933).
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo da parte de concomitância e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.917 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000277/2010-41
11

Fl. 378
DF CARF MF
Original